Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. EXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. Verificada omissão parcial no acórdão, que não altera o julgado, é necessário saná-la, ainda que somente para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.